Tribunal: TJMT
Processo: 1013878-80.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013878-80.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (EMBARGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.651.993/0001-10 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA FISCAL – TERMO INICIAL DOS JUROS – DA CITAÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013878-80.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADA:

MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA,
tão somente para alterar o termo inicial dos juros de mora fixados na sentença, que deverão incidir a partir da data da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se inalterados os demais parâmetros da condenação, inclusive quanto ao índice aplicável (taxa SELIC, nos moldes do art. 406, § 1º, do Código Civil).

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição no acórdão embargado, na medida em que este fixou a incidência dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, quando, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora é
ex re
, incidindo os juros desde o vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Aduz que, sendo a dívida líquida e com vencimento previamente estabelecido, a mora se constitui de pleno direito no momento do inadimplemento, independentemente de interpelação judicial.

Defende, portanto, que a fixação do termo inicial dos juros moratórios desde a citação contraria a legislação aplicável e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento pela incidência desde o vencimento.

Transcreve precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ, destacando que, em obrigações dessa natureza, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, por força do disposto no art. 397 do CC e em observância ao instituto da
mora ex re
.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de suprir a contradição apontada e reformar o acórdão embargado para que os juros moratórios incidam desde a data do inadimplemento da obrigação, e não da citação (Id.

305774877).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTREGA DE MERCADORIAS COMPROVADA – NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ENCARGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS – DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO SUPRIDA DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado nos autos, por meio de notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega devidamente assinados, o fornecimento dos produtos e a inadimplência da obrigação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

O termo inicial dos juros moratórios,
quando não convencionado
, deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ausente fixação dos honorários de sucumbência na sentença, impõe-se sua fixação nesta instância, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 85, § 11, do CPC), sendo razoável o percentual de 10% sobre o valor da condenação, considerada a natureza e a simplicidade da causa.”

Examina-se embargos de declaração opostos por TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, fixando o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

De início, convém lembrar que o cabimento dos embargos de declaração encontra-se delimitado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, aduzindo que, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora é
ex re
, devendo os juros de mora incidir desde o vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil,
e não da citação
.

Todavia, não assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do termo inicial dos juros moratórios, consignando que,
na ausência de convenção específica
, o marco temporal para a sua incidência deve ser a data da citação, em consonância com a literalidade do artigo 405 do Código Civil. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser suprida, mas sim opção interpretativa clara e fundamentada adotada pelo colegiado.

Ressalte-se, ainda, que as partes não estipularam em contrato a forma de incidência ou o termo inicial dos juros moratórios.

Desse modo, o acórdão embargado, ao adotar expressamente tal dispositivo legal como fundamento para fixar a incidência dos juros a partir da citação válida, agiu em estrita conformidade com a legislação civil, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

A pretensão deduzida nos presentes embargos, em verdade, consiste em provocar a reapreciação do mérito da decisão colegiada, mediante a substituição da fundamentação utilizada (art. 405 do CC) pela interpretação defendida pela embargante (art. 397 do CC).

Todavia, tal insurgência é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir matéria já decidida.

Logo, ausente qualquer vício no julgado, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que se limitam a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, sem que haja omissão ou contradição a ser suprida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025